Tribunal: TJMT
Processo: 0014502-42.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014502-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (EMBARGADO), LUIS MENEGOL - CPF: 428.769.820-72 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LUIS MENEGOL - CPF: 428.769.820-72 (REPRESENTANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – ERRO MATERIAL PRESENTE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANÁVEL – EFEITO MODIFICATIVO – ACÓRDÃO RETIFICADO E COMPLEMENTADO – AMBOS OS EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. 2.
Constatada a existência de erro material na redação do dispositivo do acórdão embargado, devem os embargos serem acolhidos para retificação do vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 0014502-42.2017.8.11.0041– CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e também por ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, contra o acórdão que, nos autos do recurso de Agravo Interno nº 0014502-42.2017.8.11.0041 – Classe 206 – CNJ – Cuiabá/MT, interposto pela segunda embargante, manteve incólume a decisão monocrática vinculada ao ID 3235249, que condenou o “Banco do Brasil S.A.” ao pagamento da multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, dada a reconhecida interposição protelatória do recurso (cf. ID 45401971 - Pág. 4).

O Banco/embargante alega omissão à falta de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme ordena o §11º do art. 85 do CPC, pedindo, pois, o acolhimento dos aclaratórios apenas para a falha apontada seja suprida (cf. ID 46260463).

A ESCAVASUL LTDA aponta para a prática de erro material no desfecho decisório, vez que a fixação da multa (2%), pela interposição protelatória do recurso, foi direcionada a terceiro estranho à demanda (“Banco do Brasil S.A.”); pede, pois, o acolhimento de seus aclaratórios para que o dispositivo do acórdão seja retificado (cf. ID 46326036).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos adversários, tendo o Banco Santander concordado com a retificação do acórdão (cf. ID 47355454), aquiescendo, portanto, ao provimento dos embargos da ESCAVASUL; esta, por sua vez, dando firme combate aos argumentos recursais do Banco/réu, pugnou pelo desprovimento do recurso dele (cf. ID 47382454 - Pág. 3).

Ambas as partes solicitaram o desentranhamento da peça relativa ao ID 45417953, porquanto estranha ao feito.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18.03.2016, deverá, em cumprimento ao brado cogente do §11 do art. 85, do aludido diploma, majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, sendo este, exatamente, o caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – j. 03/10/2017 - DJe 17/10/2017).

O v.acórdão manteve intacta a decisão monocrática vinculada ao ID
3235249,
mantendo
, portanto, incólume a
sentença que condenou a parte embargante (Escavasul LTDA) ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados pelo juiz em 10% sobre o valor da causa; por imposição do mandamento inscrito no §11º do art. 85 do CPC/2015, a verba honorária fixada em 1º Grau deveria ter sido majorada em 2º, aspecto, lamentavelmente, omitido pelo julgamento embargado, de modo que, neste particular, os aclaratórios devem ser acolhidos.

Quanto ao erro material suscitado pela embargante Escavasul LTDA, observo que a condenação ao pagamento da multa 2% pela interposição protelatória do agravo, realmente, fora imposta a terceiro estranho à lide (“Banco do Brasil S.A.”) e, face ao vexativo equívoco, os embargos também devem ser acolhidos para que do dispositivo do v.acórdão conste a cominação da multa à parte agravante, que interpôs o recurso protelatório, ficando assim redefinido:

“Pelo exposto, desprovejo o agravo interno. Tratando-se de recurso manifestamente improcedente,
condeno a parte agravante ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto”

Assim, acolho ambos os aclaratórios – o do Santander para sanar a omissão quanto à verba honorária, e, assim, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majorar, como majorado tenho os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, e da Escavasul para sanar o erro material apontado a fim de impor à Escavasul Construções e Engenharia Ltda, e não ao “Banco do Brasil S.A” (sic), condenação ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Solicito à secretaria o desentranhamento do despacho constante no
ID 45417953, juntado equivocadamente no feito, porque totalmente estranho à lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020